Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ENFERMIDADE. DANOS MORAIS CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar à recorrida a quantia de R$3.000,00 em razão de danos morais.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a recusa em fornecer tratamento médico, consistente em medicação, enseja reparação por danos morais e seu montante.
IV. Razões de decidir
4. Nos termos do enunciado de Súmula no 608 do STJ, a relação jurídica deduzida nos autos não se submete às normas cogentes do CDC, por se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão. Assim, aplica-se ao caso as normas previstas no Código Civil e Constituição Federal.
5. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
6. A recusa injustificada em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico é capaz de ensejar reparação a título de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e viola direitos da personalidade. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
7. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pautado em tais premissas, em consonância com casos análogos, entendo devida a condenação do recorrido em R$ 3.000,00 (três mil reais), como disposto na sentença.
V. Dispositivo
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em R$600,00, por equidade, nos termos do art.6o, cc art. 55 da Lei n o 9.099/95, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927.
Jurisprudências Citadas: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA